Tribunal: TJES
Processo: 0003277-03.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003277-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL COSTA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003277-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL COSTA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP deve a pena-base ser exasperada. 3. Não há como aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da prova inequívoca de dedicação do réu às atividades criminosas. 4. Inexistindo nos autos instrução probatória adequada para mensurar os danos morais coletivos provocados com a prática criminosa, deve referida indenização ser afastada. Recurso Parcialmente Provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003277-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL COSTA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 24 de abril de 2021, por volta das 10h1min, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações de que na Avenida Guaçuí, bairro Aviso, ao lado do posto de saúde, nesta urbe, estaria acontecendo intensa prática de tráfico de drogas.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou à avenida supramencionada e ficou escondida observando as movimentações nas proximidades do local. Infere-se dos autos que o menor Ítalo Peixoto Cardoso notou a presença da guarnição e tentou empreender fuga, contudo, foi abordado pelo SD/PMES Dysasz.

Emerge-se dos autos que o denunciado estava junto do menor num terreno baldio ao lado do posto de saúde. Com RAFAEL fora apreendida a quantia de R$425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) em espécie de notas fracionadas. Já com o menor, fora apreendida a quantia de R$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), também em notas fracionadas.

Outrossim, foram descortinadas no terreno baldio em que estavam os envolvidos supracitados, a quantidade de 09 (nove) papelotes de cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, 33 (trinta e três) buchas de maconha,
02 (duas) balanças de precisão,
bem como duas armas caseiras “tipo canhão”, tudo sem autorização e em desacordo coma determinação legal ou regulamentar. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas, ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de apreensão de fls. 53 e laudo de exame químico de fls. 141.

O policial militar Alexandre Coutinho Dysasz, ao prestar depoimento, em juízo, afirmou se recordar dos fatos e confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

Alexandre afirmou que a região dos fatos é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e que quando da abordagem do denunciado, a guarnição policial logrou êxito em apreender o dinheiro e os entorpecentes descritos nos autos.

Por fim, Alexandre afirmou que a guarnição conseguiu visualizar o movimento do tráfico pelo denunciado no local.

O policial militar Matheus Sousa Martins afirmou que a guarnição policial, antes de proceder à abordagem do denunciado e do adolescente, conseguiu observar o movimento de tráfico realizado pelos detidos.

O acusado negou, veementemente, a prática delituosa, tanto na esfera policial, como em juízo.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste a mercancia de entorpecentes pelo réu, tal como acima demonstrado.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 09 (nove) anos de reclusão, diante da valoração e 03 (três) circunstâncias judiciais de forma devidamente valorada e fundamentada.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, deve a pena ser mantida tal como na sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, tendo a pena sido reduzida e fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incidiram corretamente as causas de aumento previstas no art. 40, III e VI da Lei 11.343/2006, eis que restou inequívoco nos autos que o denunciado praticou o crime com o adolescente Ítalo e ao lado de um Posto de Saúde, razão pela qual foi a pena aumentada em 1/5, restando definitivamente fixada em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Não vejo como aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que além do entorpecente, foi apreendido com o denunciado dinheiro em notas fracionadas, balanças de precisão e duas armas de fabricação caseira, que denotam a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Por fim, quanto ao pedido defensivo pelo afastamento da indenização por danos morais coletivos, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o mesmo merece acolhimento.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado em fixar um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como verificado no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexa, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Desse modo, entendo que, diante da alta complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória adequada, deve ser afastada a indenização por danos morais coletivos.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes. 4
. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)